Tribunal: STF
Processo: HC 219492
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (Ag no AREsp 2.047.851/DF - eDOC6, p. 9):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre na origem. 2. Agravo regimental desprovido



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 139 c/c art. 141, II, ambos do CP, à pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção e 17 (dezessete) dias-multa, no valor de 1 salário mínimo vigente à época dos fatos, totalizando R$11.526,00 (onze mil e quinhentos e vinte e seis reais). A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    O impetrante alega, em síntese, que “os valores da pena e da prestação pecuniárias representam patamar descomunal, fixados de maneira desproporcional em relação ao quantum da pena privativa de liberdade, sem qualquer fundamentação idônea por parte dos juízos de primeiro e segundo grau”.



    Busca-se a concessão da ordem a fim de que sejam reduzidos os valores do dia-multa e da prestação pecuniária resultante da substituição da pena privativa de liberdade.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    3. A ilegalidade suscitada pode ser reconhecida de pronto. 



    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria da sanção aplicada ao agente do crime, aí também considerado como processo de individualização da pena previsto no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 



    Quanto a essa matéria, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    Na espécie, a dosimetria da pena foi realizada nos seguintes termos (eDOC 5, p. 125/127):



    32. Em face do exposto, com fundamento no artigo 387 do Código Penal, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR O RÉU DAVID SOBREIRA DE BARROS pela prática do crime tipificado no artigo 139 c/c o artigo 141, incisos II e III, ambos do Código Penal. 33. Atenta às condições do artigo 59, caput, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.



     34. O réu agiu com culpabilidade visto que de modo livre e consciente difamou Diego de Lima Santana Guedes. Contudo, não vislumbro dolo ou ardil na conduta que autorize a elevação da reprimenda. 



    35. É primário. No que diz respeito à personalidade e à conduta social da acusada, não são aferíveis à luz dos elementos contidos nos autos.



     36. Em relação às circunstâncias do crime, considerando que o crime foi praticado por meio que facilitou a divulgação da ofensa, está autorizado o aumento da reprimenda em 1/3. Esclareço, por oportuno, que não há que se falar em bis in idem em razão da causa de aumento especial prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal tendo em vista que será considerada na terceira fase da dosimetria da pena, não será considerado inciso III, do artigo 141, do Código Penal para fins de aumento da pena, mas tão-somente a circunstância contida no inciso II, do artigo 141 do Código Penal. 



    37. Sem motivação e conseqüências extra-penais (as existentes, são próprias do fato típico) a considerar. 



    38. Fixo, portanto, a pena-base em 04(quatro) meses de detenção.



     39. Ausentes atenuantes e agravantes. 



    40. Ausentes causas de diminuição da pena. 



    41. Por fim, presente a causa de aumento da pena descrita no inciso II do artigo 141 do Código Penal porquanto a injúria foi praticada contra funcionário público, no exercício da função e em razão dela, aumento a pena em 1/3, passando a reprimenda a 05(CINCO) MESES E 10(DEZ) DIAS DE DETENÇÃO. pena que torno definitiva. 



    42. Atenta à situação econômica do réu e aos comandos dos artigos 49 e 59 da Lei Penal Material, fixo a pena de multa em 13(treze) dias-multa (pena-base), a qual, pelas razões precedentemente expostas, torno DEFINITIVA em 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA. 



    43. Estabeleço em R$678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), importância equivalente ao salário mínimo vigente em março/2013 (data do fato), o valor de cada dia-multa (artigo 49, § 1°, CP), o que implica o valor total de R$11.526,00(onze mil, quinhentos e vinte e seis reais), a ser monetariamente atualizado desde a data do fato até seu efetivo pagamento (artigo 49, § 2°, CP). 



    44. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela seguinte pena restritiva de direitos:



     45. Prestação pecuniária consistente no pagamento da quantia de R$10.000,00(dez mil reais) à vítima Diego de Lima Santana Guedes, valor que fixo considerando a gravidade da conduta e, ainda, a qualidade de funcionário público da vítima (parágrafo 1° do artigo 45 do Código Penal). 



    Como se vê, o cálculo da quantidade de dias-multa observou o critério trifásico da dosimetria da pena. A pena-base de 10 dias-multa (art. 49, caput, do CP) foi majorada em razão das circunstâncias do crime (na fração de um terço) e sobre ela incidiu a causa de aumento prevista no art. 141, II, do CP (também na razão de um terço). Logo, quanto ao ponto, verifico que o Juízo de origem motivou adequadamente a dosagem de dias-multa, de modo simétrico e proporcional à pena corporal.



    Estabelecida a quantidade de dias-multa, o julgador deve atribuir o seu valor unitário com base no parâmetro estabelecido no art. 49, §1º, do CP (valor não inferior um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário), levando em consideração a situação econômica do réu, conforme dispõe o art. 60 do CP. 



    Ocorre que, na hipótese dos autos, arbitrou-se o valor do dia-multa em um salário mínimo, montante muito superior à base legal (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos), sem fundamentação idônea.



    Como é cediço, a fixação do valor unitário do dia-multa em patamar acima do mínimo legal impõe ao julgador um ônus maior na fundamentação. Com efeito, tal escolha deve ser motivada em elementos concretos, especificamente relacionados à capacidade financeira do acusado, o que não se verifica na espécie.



    Sobre esse aspecto, a sentença apenas faz alusão genérica à situação econômica do réu, sem apontar qualquer base empírica para justificar tamanho salto na fixação do valor unitário do dia-multa.



    Além disso, o Juízo olvidou-se do fato de o acusado ter sido defendido gratuitamente pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB e, posteriormente, pela Defensoria Pública da União. Esse contexto, à luz do art. 80, §1º, da Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 1994, permite presumir (salvo prova em sentido contrário) a hipossuficiência econômica do representado.



    Por essa razão, caberia ao Parquet demonstrar concretamente que a renda do acusado não é compatível com a qualificação que se presume e, ao Juízo, motivar devidamente que a exasperação do valor do dia-multa é proporcional à condição econômica do réu. 



    Desse modo, considerando a deficiência na fundamentação e a desporporcionalidade da reprimenda aplicada, resta configurada situação de flagrante ilegalidade. Portanto, atento ao princípio da individualização da pena e à míngua de elementos que permitam a escolha de patamar diverso, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.



    No que diz respeito à pena substituída, observo que a decisão também carece de fundamentação idônea, pois fora determinado o pagamento de prestação pecuniária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base exclusivamente na gravidade da conduta e nas condições pessoais da vítima. 



    Além da extensão do dano sofrido pela vítima em decorrência do ilícito e das circunstâncias delitivas, a situação econômica do sentenciado também deve ser observada em tal análise. 



    No caso, contudo, a quantia da prestação pecuniária não guarda correspondência com a capacidade financeira do acusado e com pena substituída (cinco meses e dez dias de detenção). 



    Ressalto que o valor fixado representa mais que catorze vezes o salário mínimo vigente à época dos fatos. Esse contexto revela que, ao invés de favorecer o réu, a substituição da pena nos moldes em que estabelecida pelo Juízo da causa torna a reprimenda mais onerosa que a própria pena substituída.



    Assim, à vista do parâmetro indenizatório estabelecido no art. 45, §1º, do CP (um salário mínimo a trezentos e sessenta salários mínimos), dos fundamentos supra aduzidos quanto à hipossuficiência presumida (não refutada com fulcro em elementos concretos) e do princípio da razoabilidade, estabeleço o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de prestação pecuniária.



    Destaco que, em caso similar, no mesmo sentido decidiu a Primeira Turma: HC 139.198, Relator Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Roberto Barroso, DJe 01.02.2019. 



     4. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para fixar o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e reduzir o valor da prestação pecuniária para R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente